Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702083-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA MARA CURVELLO WUTKE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 60349449, inadmitiu o recurso especial interposto por REGINA MARA CURVELLO WUTKE, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), devolveu os autos à origem para que “realize o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local, em razão do decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do Tema n. 1.150.” (ID 65501658– pág. 34). Logo, em estrito cumprimento ao comando exarado no RESP 2170398 - DF, encaminhem-se os autos à turma julgadora. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010